Tribunal: TJSP
Processo: 1009939-55.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Apelação. Direito civil. Ação de cobrança. Locação de imóvel residencial. Pretensão de reparação de danos (pintura).
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Inconformismo dos réus acolhido.
3. Ausência de provas quanto ao estado do imóvel e consequente prejuízo, uma vez que não veio aos autos vistoria de entrada e saída quando da desocupação do prédio. Incidência do art. 373, I,

Ementa:
Apelação. Direito civil. Ação de cobrança. Locação de imóvel residencial. Pretensão de reparação de danos (pintura).
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Inconformismo dos réus acolhido.
3. Ausência de provas quanto ao estado do imóvel e consequente prejuízo, uma vez que não veio aos autos vistoria de entrada e saída quando da desocupação do prédio. Incidência do art. 373, I, do CPC.
4. Recurso dos réus provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.